Tribunal: TJDFT
Processo: 0002058-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO. APLICÁVEL.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.
2. Não há que se falar em aplicação da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal se os delitos foram praticados de forma autônoma, de modo que o primeiro não constituiu meio necessário para a realização do segundo.
3. Se o acusado é primário e foi condenado a pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, é aplicável o regime prisional aberto para o cumprimento da pena.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.